Tribunal: TJDFT
Processo: 0746253-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746253-38.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUIZ CARLOS MUNIZ PEREIRA IMPETRANTE: FERNANDO LEITE SABINO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS MUNIZ PEREIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido formulado pela Defesa, para antecipação da progressão do paciente ao regime aberto (processo de execução n. 0011646-34.2016.8.07.0015) Informou o impetrante (Dr. Fernando Leite Sabino) que o paciente está cumprindo pena total de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto e que foi requerida a progressão para o regime aberto, com fundamento na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, devido ao incremento ao risco de contágio pelo novo coronavírus que o ambiente carcerário oferece. Acrescentou que o paciente preencheria o requisito objetivo até 15-novembro-2020, data que foi definida pelo Juízo da execução, na decisão mais recente proferida no âmbito pedido de providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, para a concessão da progressão antecipada do regime como medida de prevenção à COVID-19. No entanto, o pedido foi indeferido pela douta autoridade judiciária indicada como coatora, sob a alegação de que não teria sido preenchido o requisito subjetivo, devido à existência de falta grave pendente de apuração. Argumentou que o pedido não poderia ter sido indeferido sob tal fundamento, uma vez que o referido incidente diz respeito a lesão corporal da qual o paciente foi vítima, e não autor. Requereu, liminarmente e no mérito, seja concedida ao paciente progressão ao regime aberto. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que, requerida a progressão antecipada para o regime aberto, o pedido formulado em favor do paciente foi indeferido, em suma, sob o fundamento de que não teria sido preenchido o requisito subjetivo para a progressão, uma vez que pesa contra ele falta grave pendente de apuração, sendo que ainda não foi ultrapassado o prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, “in verbis”: Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração, sem que tenha sido superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Assim, INDEFIRO a progressão. Comuniquem ao estabelecimento prisional para providências visando a juntada aos autos do ID308200234, devidamente concluído. (ID 20698337) Pois bem. Por um lado, é verdade que a anotação à qual a douta autoridade judiciária indicada como coatora fez referência diz respeito a fato que teria ocorrido no dia 02-setembro-2020, descrito da seguinte maneira na respectiva ocorrência policial: Consigno que compareceu a esta DP o Agente de Execuções Penais, Vinícius Gonçalves Carvalho, lotado no CPP/SESIPE, comunicando que nesta data, 02/09/2020, por volta de 7h30, o interno Luiz Carlos Muniz Pereira, alojado no Galpão do Bloco II, Ala F, do GPP, chamou por socorro pois estaria sendo agredido por outro interno. Que o comunicante, o Agente C. Gomes e o Agente Richard foram a Ala F e conseguiram retirar o interno do local. Que não conseguiram identificar o autor, e Luiz Carlos preferiu não identificar os envolvidos na briga, tão pouco quem o agrediu. Luiz Carlos foi encaminhado ao ambulatório do CPP de onde foi removido para o hospital de Base onde foi constatado um corte na cabeça, onde levou pontos e luxação no braço direito, vindo a colocar uma tipoia. (ID 20698342, p. 02) Embora o paciente tenha sido indicado como vítima de crime de lesão corporal na ocorrência policial (ID 20698342, p. 03), administrativamente, no seu prontuário (ID 20698346, p. 04), foi anotado que ele teria praticado a seguinte falta disciplinar: “Art. 50, I – incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; (Falta Grave – LEP)” (grifo nosso). Ainda, foi acrescentada a seguinte observação: “Sentenciado se envolveu em briga dentro da ala no CPP” (grifo nosso). Ademais, consta que, em razão desse fato, ele foi colocado em isolamento de 02-setembro-2020 a 11-setembro-2020. Portanto, ao menos num juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, verifica-se que, apesar de, evidentemente, o paciente não ter sido autor da lesão corporal, isso não significa que a sua conduta não tenha implicado a prática de falta grave de alguma outra maneira. Assim, é mais conveniente aguardar as informações a serem prestadas pela douta autoridade judiciária indicada como coatora, para uma análise mais detalhada do caso, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado, em especial porque os fundamentos que amparam o pleito liminar confundem-se com o próprio mérito do “mandamus”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator